Tribunal: TJMT
Processo: 1012468-64.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012468-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), APARECIDO LOURENCO DO CARMO - CPF: 601.957.469-53 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1012468-64.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: APARECIDO LOURENCO DO CARMO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉNICA – ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO ATO PARA COMPROVAÇÃO DA FRAUDE NO CONTRATO EM DISCUSSÃO – DESCABIMENTO – CONTRATO PREENCHIDO ADEQUADAMENTE E VISÍVEL A SEMELHANÇA ENTRE A ASSINATURA E OS DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS PELO AGRAVANTE – DESNECESSIDADE DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ATO
DISCRICIONÁRIO DO JUIZ 0 ART. 370, DO CPC/15 –

RECURSO DESPROVIDO.

O Juiz é destinatário da prova, a quem cabe, com esteio no princípio do livre convencimento, emitir juízo de valor sobre a prova levada aos autos. No caso, como restou constatada a desnecessidade da perícia grafotécnica para comprovar a regularidade/legitimidade da contratação entre as partes,
afigura-se escorreita a decisão recorrida que a indeferiu.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1012468-64.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: APARECIDO LOURENCO DO CARMO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
APARECIDO LOURENCO DO CARMO
contra decisão que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito
proposta em face do
BANCO PAN S/A
, indeferiu o pedido do agravante de realização de perícia grafotécnica no contrato em discussão.

Em síntese, sustenta o agravante desacerto da decisão, por entender houve cerceamento do seu direito de defesa, posto que

imprescindível a realização da perícia grafotécnica para comprovação da fraude no preenchimento do contrato em discussão, uma vez que há forte indícios de que fora preenchido após a sua assinatura, pelo que, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão singular para determinar a realização da prova pericial grafotécnica.

A liminar recursal foi indeferida (ID nº 94594482).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID nº 98215992.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1012468-64.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: APARECIDO LOURENCO DO CARMO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que
APARECIDO LOURENCO DO CARMO

ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito
em face do
BANCO PAN S/A
,
aduzindo em síntese que é titular do benefício previdenciário nº 1470454138 e, de acordo com o extrato fornecido pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, sofreu descontos no seu benefício em razão do empréstimo consignado sob nº 311679726-1, com início em 09/2016, no valor de R$ 5.227,27, a ser pago em 72 parcelas de R$156,40.

Esclareceu que é pessoa idosa, simples e sem grau de escolaridade, sendo que
“[...]
devido à idade e decorrer dos anos, não se recorda de ter realizado referida contratação junta à instituição bancária, entrementes, surpreendeu -se com a quantidade de empréstimo e valores, constantes no extrato em anexo [...]. ”
(Sic. ID nº 31604927 - Pág. 6).

Alegou que não possui a cópia do citado contrato; entende que não realizou e não autorizou ninguém a contratar empréstimos consignados com o requerido, razão pela qual ajuizou a presente ação, visando a declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano moral, caso o contrato a ser apresentado pelo requerido, não tenha sido celebrado de acordo com as normais legais.

Citado, o requerido apresentou contestação defendendo a legalidade do contrato, visto que devidamente assinado pelo autor.

Houve apresentação de impugnação pelo autor, na qual rebateu os argumentos do requerido e requereu perícia grafotécnica no citado contrato, por entender que
há forte indícios de que fora preenchido após a sua assinatura.

No entanto, como o referido pedido – perícia – foi indeferido pelo juiz, agravou o autor.

Destarte,
cinge-se a questão quanto a alegada imprescindibilidade da realização de pericial grafotécnica no contrato em discussão.

Pois bem.

No que tange à produção de provas, de se ressaltar que o seu deferimento ou indeferimento está vinculado à discricionariedade do Julgador, nos termos do art. 370, do Código de Processo Civil/15, que estabelece:

“
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. ”

Na hipótese dos autos, o Juiz
a quo
indeferiu a produção de prova pericial, sob o argumento de que não ficou demonstrada a sua utilidade para o deslinde do processo.

Portanto, não houve afronta ao direito de defesa do agravante ou ao contraditório, visto que, como já dito, cabe ao julgador deferir as provas que entender necessárias e úteis ao julgamento do mérito, nos termos do parágrafo único do art. 370, do CPC/15.

Como é cediço, no sistema jurídico processual pátrio, o destinatário final da prova é o Juiz, pois é ele quem busca a verdade real dos fatos para que possa decidir.

Neste contexto, pleiteadas as provas, cabe ao magistrado condutor do feito decidir sobre sua necessidade, utilidade e cabimento.

Aliás, nesse sentido, comentando o citado dispositivo, nos esclarece Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery:

“A questão ou não do deferimento de uma determinada prova (testemunha referida) depende de avaliação do juiz, dentro do quadro probatório existente, da necessidade dessa prova. Por isso, a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis e protelatórias, prevista na parte final do CPC 130
. ”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, RT, p. 408).

No caso, da análise da impugnação à contestação no feito originário (ID nº 57244014 – feito originário), bem como das razões de agravo (ID nº 94295498), se constata que o autor/agravante não nega em nenhum momento a oposição/legitimidade da sua assinatura no contrato, alega apenas que houve suposta montagem neste, ou seja, edição digital quanto a assinatura e o preenchimento (fontes e letras diferentes).

Logo, tem-se que não procede a sua irresignação quanto ao indeferimento da realização de pericial grafotécnica no contrato em discussão.

Isto porque, basta uma análise superficial do citado documento (49220610), para se constatar que se trata na realidade de um daqueles modelos (matriz) de contratos prontos, dos quais todas as instituições financeiras têm sempre à disposição dos clientes para eventuais contratações de mútuos consignado para servidor público, tanto que, em algumas situações, são os próprios prepostos das citadas instituição que vão até os órgãos públicos oferecer tais facilidades de empréstimos aos servidores.

Assim, em sendo constatado eventuais interessados e aceitos os termos contratados, os citados contratos são preenchidos manualmente ou, como ocorreu no caso dos autos, em uma máquina de datilografia elétrica, sem quaisquer rasuras, para posterior assinatura do contratante, ou seja, situação tão corriqueira no nosso dia-a-dia à época (01/09/2016), que
não é necessário nada mais que bom senso para se chegar à conclusão de que houve a contratação entre as partes.

Ademais, da consulta ao sistema PJE de 1º Grau, constata-se que a magistrada singular deferiu o pedido do requerido/agravado de expedição de oficio à agência do Banco Itaú Unibanco S/A,
a fim de comprovar o efetivo depósito/crédito do empréstimo na conta bancária de titularidade do agravante, tendo inclusive, solicitado o extrato do período da transferência.

No caso, como a
controvérsia dos autos se restringe a averiguação se o numerário foi creditado ou não, em favor do agravante, a perícia grafotécnica em nada contribuirá para o deslinde do processo.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E UNÍSSONA – PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA QUANDO VISÍVEL A SEMELHANÇA ENTRE A RUBRICA CONSTANTE NO CONTRATO E NOS DEMAIS DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS PELA AGRAVANTE –DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO.

1- O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2- A jurisprudência pátria é firme no sentido de que é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, quando os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a contratação. Na hipótese, a assinatura aposta no contrato é visivelmente semelhante àquela que consta na Procuração e documentos juntados com a exordial da demanda. Não é necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que foram feitas pela mesma pessoa. ”

(TJMT – Agravo Interno nº 1025333-12.2019.8.11.0041 - Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 14/04/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO APRESENTADO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - DESNECESSÁRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - Consta nos autos provas de que a assinatura do autor foi objeto de reconhecimento da firma pelo 1º Tabelionato da Comarca, sendo idêntica a assinatura no contrato da procuração outorgada pelo Agravante. 2 - Não restam dúvidas de sua autenticidade, portanto, a perícia grafotécnica se torna desnecessária. ”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0106.15.001481-4/001, Relator (a): Des. (a) José Arthur Filho, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2015, publicação da súmula em 05/02/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA - EXIBIÇÃO DE CONTRATO ORIGINAL E DE EXTRATOS - CONTRATO APRESENTADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - DESNECESSÁRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Existindo cessão de crédito, devidamente comprovada, não há que se falar em ilegitimidade ativa especialmente quando se tem documentos suficientes da relação negocial havida.

- A hipossuficiência do consumidor não é a econômica. Refere-se ela na incapacidade técnica que ele defronta ao produzir a prova. Questiona-se se a produção da prova está ao alcance do consumidor.

- Se da simples leitura da assinatura não restam dúvidas de sua autenticidade, a perícia grafotécnica se torna desnecessária
. ”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.12.277146-2/001, Relator (a): Des. (a) Batista de Abreu, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2014, publicação da súmula em 10/12/2014)

Portanto, ausentes argumentos que demonstrem a utilidade da prova pericial nos autos originários, escorreita a decisão recorrida a indeferiu.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022